Tribunal: STF
Processo: RE 1562655
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA PELA UTILIZAÇÃO POTENCIAL DE SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR ENTE ESTADUAL. TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás:



    “AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. TAXA DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO. MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Goiás contra decisão do evento nº 30. A decisão conheceu do recurso inominado interposto e lhe negou provimento, mantendo-se a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para ‘reconhecer a nulidade da relação jurídico-tributária havida entre as partes, quanto à cobrança indevida da taxa de extinção de incêndio, determinando que o Estado de Goiás se abstenha de exigir da parte autora a referida exação, bem como de inscrevê-la no CADIN, ficando autorizado, desde logo, a expedição de certidão de regularidade fiscal.’ 2. A parte autora ajuizou a presente demanda objetivando a suspensão da exigibilidade/cobrança da taxa potencial de extinção de incêndio, que aduz ser indevida. Irresignado, o Estado de Goiás interpôs o presente recurso argumentando que o precedente aplicado na sentença recorrida (RE nº 643.247) não se aplica ao caso, pois tratava apenas da inconstitucionalidade de taxa municipal, enquanto a taxa contestada pela autora é estadual. Defende que os Estados têm competência constitucional para prestar o serviço de combate a incêndios e instituir a respectiva taxa. Sustenta que no julgamento do RE nº 643.247 não houve maioria absoluta quanto à inconstitucionalidade material da taxa, apenas quanto à incompetência municipal. Menciona que a questão será pacificada no RE nº 1417155, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal - STF. 3. Adiante, sobre o assunto em debate, destaque-se que a taxa potencial de extinção de incêndios – TPI, conhecida como FUNEBOM, é um tributo cobrado pela disponibilização dos serviços de extinção de incêndio à sociedade, independente do seu uso efetivo, sendo o seu contribuinte, em princípio, todo proprietário, titular de domínio ou possuidor, a qualquer título, de bem imóvel edificado situado em zona urbana ou rural do Estado de Goiás, cujos recursos arrecadados são destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – FUNEBOM (criado pela Lei nº 17.480/2011 e regulamentado pelo Decreto nº 7.622/2012). 4. Ademais, segundo dispõe o art. 144, da Constituição Federal, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio dos seguintes órgãos: I - Polícia Federal; II - Polícia Rodoviária Federal; III - Polícia Ferroviária Federal; IV - Polícias Civis; V - Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares; VI - Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. 5. Ainda, destaque-se que as taxas são tributos vinculados à atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade, mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos, como se extrai do disposto no art. 145, da Constituição Federal. 6. Outrossim, o Tribunal Pleno do STF no julgamento do RE nº 643.247/RG, firmou o Tema 16, processado segundo a sistemática da repercussão geral e, portanto, com caráter vinculante, segundo o qual ‘a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’ (STF, Tribunal Pleno, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 19/12/2017). 7. Sobre o tema, não obstante existam alguns julgados em sede de ação direta nos quais a Corte Suprema assentou a inconstitucionalidade de taxa análoga instituída por estado-membro (ADI nº 2.908/SE e ADI nº 4.411/MG), até poucos meses atrás inexistia precedente na mesma direção em sede de repercussão geral. 8. No entanto, recentemente o Plenário do STF, ao julgar o RE nº 1.417.155 RG/RN reconheceu a existência de repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros (Tema 1282). 9. Assim, por se tratar de serviço de segurança pública e de atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado por taxa, devendo ser mantido por meio de imposto, devendo ser mantida a sentença recorrida. Sobre o assunto, colecionam-se os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: Apelação Cível 5069830.51, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível, Dje de 22/02/2024; Mandado de Segurança Cível 5246284- 05, Relator Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, DJe de 12/09/2022 e Apelação Cível 5132256-02, Rel. Des(a). Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, DJe de 22/03/2024. 10. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática recorrida por estes e seus próprios fundamentos. 11. As custas processuais e os honorários já fixados na decisão monocrática recorrida” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 5º do art. 144 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República e desrespeitado a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.282 da repercussão geral.



    Assevera que deveria ser afastada “a cobrança da Taxa pela Utilização Potencial de Serviço de Extinção de Incêndios, instituída pelo Estado de Goiás, com fundamento no art. 113, inciso II, alínea b, do Código Tributário Estadual – Lei nº 11.651/91. A recorrida alegou que tal cobrança seria inconstitucional, por não corresponder à contraprestação por serviços prestados de forma divisível e individualizada, como exige o conceito de taxa” (fl. 2, e-doc. 8).



    Sustenta que “a manutenção de um julgado que ignora a tese firmada em repercussão geral pelo STF, como o da 4ª Turma Recursal de Goiás, representa não apenas um equívoco de julgamento (error in judicando), mas também uma quebra na sistemática de precedentes qualificados, essencial para a estabilidade, coerência e integridade do direito brasileiro. A observância do Tema 1.282 é impositiva, devendo a decisão da Turma ser revista para se alinhar à jurisprudência consolidada e vinculante da Suprema Corte” (fl. 7, e-doc. 8). 



    Salienta que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já reconheceu a constitucionalidade da taxa instituída pelo Estado em decisão anterior, proferida no Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação Comercial Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (ACIEG), reafirmando que a exação é legítima, específica e divisível” (fls. 8-9, e-doc. 8).



    Ressalta que “a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, portanto, diverge da interpretação correta do precedente do STF e de outras decisões que reconhecem a legitimidade das taxas estaduais de combate a incêndios. Conforme destacado, o STF não formou maioria absoluta quanto à tese de que a atividade de combate a incêndios seria indivisível e, portanto, deveria ser financiada apenas por impostos. Tal entendimento foi limitado à competência municipal, e não à competência estadual” (fl. 9, e-doc. 8).



    Pede seja “provido, para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a constitucionalidade da taxa de combate a incêndios instituída pelo Estado de Goiás, em razão de sua competência constitucional para prestar o serviço e instituir a referida exação, nos termos da tese firmada no Tema 1.282/STF” (fls. 9-10, e-doc. 8).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Na decisão monocrática mantida pela Turma Recursal de origem, o Juiz Relator assinalou:



    “(...) destaque-se que a taxa potencial de extinção de incêndios – TPI, conhecida como FUNEBOM, é um tributo cobrado pela disponibilização dos serviços de extinção de incêndio à sociedade, independente do seu uso efetivo, sendo o seu contribuinte, em princípio, todo proprietário, titular de domínio ou possuidor, a qualquer título, de bem imóvel edificado situado em zona urbana ou rural do Estado de Goiás, cujos recursos arrecadados são destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – FUNEBOM (criado pela Lei nº 17.480/2011 e regulamentado pelo Decreto nº 7.622/2012).



    Ademais, segundo dispõe o art. 144, da Constituição Federal, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio dos seguintes órgãos: I - Polícia Federal; II - Polícia Rodoviária Federal; III - Polícia Ferroviária Federal; IV - Polícias Civis; V - Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares; VI - Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital.



    Ainda, destaque-se que as taxas são tributos vinculados à atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade, mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos, como se extrai do disposto no art. 145, da Constituição Federal.



    Outrossim, o Tribunal Pleno do STF no julgamento do RE nº 643.247/RG, firmou o Tema 16, processado segundo a sistemática da repercussão geral e, portanto, com caráter vinculante, segundo o qual ‘a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’ (STF, Tribunal Pleno, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 19/12/2017). 



    Sobre o tema, não obstante existam alguns julgados em sede de ação direta nos quais a Corte Suprema assentou a inconstitucionalidade de taxa análoga instituída por estado-membro (ADI nº 2.908/SE e ADI nº 4.411/MG), até poucos meses atrás inexistia precedente na mesma direção em sede de repercussão geral. 



    No entanto, recentemente o Plenário do STF, ao julgar o RE nº 1.417.155 RG/RN reconheceu a existência de repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros (Tema 1282).



    Assim, por se tratar de serviço de segurança pública e de atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado por taxa, devendo ser mantido por meio de imposto, devendo ser mantida a sentença recorrida. Sobre o assunto, colecionam-se os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: Apelação Cível 5069830.51, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível, Dje de 22/02/2024; Mandado de Segurança Cível 5246284- 05, Relator Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, DJe de 12/09/2022 e Apelação Cível 5132256-02, Rel. Des(a). Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, DJe de 22/03/2024” (fl. 2, e-doc. 7). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.155, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral, no sentido de que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares” (Tema 1.282), em julgado com a seguinte ementa:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa estadual decorrente de serviços públicos. Prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate. Constitucionalidade. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração. 



    III. Razões de decidir 



    3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares. 



    4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa. 



    5. Via de regra, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti universi). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17” (DJe 29.5.2025).



    Na aplicação do Tema 1.282 da repercussão geral, para reconhecer a validade jurídica da taxa de combate a incêndios cobrada por Estado da Federação, este Supremo Tribunal assentou que “a tradicional taxa de bombeiros deva ser compreendida de forma distinta à luz dos desafios que vivemos e dos compromissos constitucionais e internacionais assumidos. Além disso, é possível diferenciar atividades de segurança pública financiada por impostos e atividades específicas e divisíveis que autorizem a cobrança de taxas, por isso a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio (TPEI) está em harmonia com os preceitos constitucionais aplicáveis à espécie” (ADPF n. 1.028, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 30.5.2025).



    Ao reconhecer a “inexigibilidade da Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndios instituída pela Lei Estadual nº 11.651/91” (fl. 1, e-doc. 12), a Turma Recursal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, em especial a tese fixada no Tema 1.282 da repercussão geral.



    5. Registre-se que, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.417.155, Tema 1.282, este Supremo Tribunal assentou que “não se vislumbram razões para se modularem, ainda que de ofício, os efeitos do acórdão embargado” (Plenário, DJe 13.8.2025).



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a possibilidade de cobrança da Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndios, instituída pelo Estado recorrente. Invertidos os honorários de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora